Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0001218-94.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em razão de interposição de Recurso Especial (ID. 31267272/73) contra acórdão 1380872, remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para juízo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito